Tribunal: STF
Processo: RE 73238
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO. QÜINQÜÊNIO.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PACIFICA NO SENTIDO
DE QUE O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR A CONTA DA "VERBA
3" E COMPUTAVEL APENAS PARA EFEITO DE APOSENTADORIA E
DISPONIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.